Tribunal: TJPA
Processo: 0053317-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053317-96.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELEN VALERIA MOURA DE SOUSA, HELEN GABRIELY SOUSA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A responsabilidade objetiva do Estado, conforme entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do RE 841526, de relatoria do Min. Luiz Fux, é aplicável tanto às condutas comissivas quanto às condutas omissivas.

2-Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano e; c) o nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

3-A ocorrência de prisão indevida trata-se de hipótese de dano moral presumido, pois se dessume que a privação de liberdade indevida, per si, acarreta sofrimento tal que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4-Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso.

5-Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes.

6- Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação.

7-Recurso de Apelação conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0053317-96.2012.8.14.0301) ajuizada em seu desfavor por HELEN VALERIA MOURA DE SOUSA e HELEN GABRIELY SOUSA CAVALCANTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformado, o Estao do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 8909447; Num. 8909448; Num. 8909449), requerendo a reforma do julgado, uma vez que a prisão se deu no estrito cumprimento do dever legal.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do valor arbitrado.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso em comento.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 8909451) pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

A relatoria do feito coube por sorteio a Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público em face da aprovação da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça do dia 15 de dezembro de 2016, conforme ID Num. 10491488.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 11049842).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 11893939).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o apelo em analisar se foi correta ou não a decisão do juízo monocrático que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Conforme consta dos autos, a autora, ora apelada, foi presa em sua residência sob a alegação de ser traficante de drogas, ocasião em que ficou encarcerada de 06/10/2011 até o dia 18/05/2012.

Diante das provas apresentadas nos autos, demonstrou-se o equívoco da prisão e a correção da condenação imposta, como disse o magistrado na sentença reexaminada:

“(...) Consequentemente, ante às provas colhidas na instrução criminal, o resultado se deu pela absolvição da autora Helen Valéria, que, como visto, sofreu duras humilhações e grave dano moral já que fora injustamente acusada, algemada e, sobretudo presa, permanecendo encarcerada de 06/10/2011 a 18/05/2012, sem que para tanto tenha contribuído com a prática de qualquer conduta descrita no tipo penal que fora enquadrada.

Desse modo, se mostra absurda a alegação do Estado do Pará no sentido de que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal, pois, na verdade a opera~]ao policial foi realizada, como visto, de forma atabalhoada e sem a devida cautela que deveria pautar a atuação estatal , atitudes estas reveladas mediante os depoimentos colidentes dos PM’s envolvidos, tanto entre si, quanto em comparação às declarações prestadas pelas testemunhas de defesa e pela vítima.

Aliás, o Réu sequer juntou quaisquer provas que afastassem com veemência as alegações da inicial e que pudessem corroborar a atrapalhada operação policial que resultou na prisão injusta de Helen Valéria Moura de Sousa, sobressaindo a conclusão de que os agentes atuaram com abuso de poder e de maneira arbitrária, na presença de várias pessoas, desbordando da finalidade que deveriam atingir mediante a atividade que deveriam prestar de maneira correta à sociedade e aos cidadãos envolvidos no presente caso”

Dessa forma, os argumentos da Fazenda Pública acerca da correção da prisão efetuada não se sustentam, demonstrando que a sentença merece ser mantida quanto à condenação do Estado, uma vez que, apesar do aprisionamento ser prerrogativa estatal, como exercício do jus puniendi, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante geral constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF.

Sobre a questão ora analisada, a doutrina nos orienta que:

“A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário é pressuposto ético-jurídico indiscutível. É talvez o dano mais cruel que o cidadão pode experimentar, vindo do Estado. (...) Os princípios informadores da atual responsabilidade civil apontam para uma preocupação prioritária com a vítima do dano. Os motivos que levaram o Estado a errar não importam tanto (importam, sim, obviamente, para evitar que danos tão trágicos se repitam, mas não para impor a responsabilidade civil). O que sobretudo importa é não deixar a vítima desamparada depois do erro brutal."(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de direito civil: responsabilidade civil. Vol. 3. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 602.)

Nesse passo, em que pese o Estado-Juiz estar obrigado a zelar pela ordem pública e pelo cumprimento da lei, está o ente público também obrigado a observar os direitos fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade, consagrado pela Constituição Federal. Se nenhum indivíduo é imune à ação estatal, no Estado Democrático de Direito, o Poder Público também não se isola de suas responsabilidades; ao contrário, frente ao cidadão com garantias asseguradas na Constituição, tem o dever de observá-las e respeitá-las.

Nessa ordem de ideias, o aprisionamento ilegal de um indivíduo estaria configurado como dano moral presumido, considerando que a ordem de prisão sequer era direcionada à autora, como comprovado nos autos, o que potencializa a ilegalidade da respectiva segregação.

A reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Superados esses apontamentos, e adentrando na pretensão de modificação do valor fixado na sentença guerreada, tem-se que a reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem pode ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento por parte do ofendido.

Nesse sentido, orienta a doutrina de Humberto Theodoro Juníor:

“Da mesma maneira, não se pode arbitrar a indenização, sem um juízo ético de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O valor da reparação terá de ser" equilibrado ", por meio da prudência do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante, diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em fonte pura e simples de enriquecimento sem causa. ” (In, Dano Moral, 8ª edição. Forense, 07/2016. p. 45).

Portanto, entendo que, assim como estabelecido pelo juízo de piso, deve o Estado indenizar os autores pelos constrangimentos sofridos em decorrência do encarceramento indevido, o qual durou mais de sete meses, causando-lhe ofensas à honra, sofrimento físico, mental e humilhação que situações dessa natureza tem a aptidão de produzir.

Sendo assim, deve ser mantida a verba indenizatória devida a autora, vítima da má prestação jurisdicional do ente público, ora apelante.

Nesse sentido, colaciono julgados:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de danos morais, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 1274522/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. HOMÔNIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO À LUZ DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO ADEQUADAMENTE À HIPÓTESE. 1. Conf. a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando, para sua configuração, a existência de conduta por ação ou omissão do agente público, o dano e o nexo de causalidade. 2. In casu, restou comprovada a obrigação de indenizar ante o recolhimento do Apelado/A., à prisão arbitrária, por 43 dias, perpetrada por agentes públicos, consubstanciada na responsabilidade objetiva, conf. art. 37, § 6º da Constituição Federal. 3. Face à ilegalidade da prisão, pelo encarceramento de pessoa errada, caracterizada pelo homônimo, autoriza a indenização por dano moral, tendo em vista a gravidade do ato, que cerceou, ilegalmente, o direito de ir e vir do cidadão, indevidamente. Destarte, comprovado o dano moral, o quantum indenizatório deve ser orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...).” (TJGO, Apelação 0449029-81.2014.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, DJe de 11/05/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA EVIDENCIADA. PRISÃO ILEGAL. CRIME PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. I- A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos. II- O Estado deve indenizar o indivíduo quando, por atuação de agentes públicos, realize ato ilegal na atividade administrativa (artigo 37, § 6º, CF/88). A indenização por dano moral é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado, por crime praticado por terceiro. III- O quantum da indenização deve ser levado em consideração as circunstâncias fáticas, notadamente, aquelas relativas à extensão do dano, bem como as condições econômicas das partes, observado o critério da razoabilidade de modo não excessivo, nem tampouco irrisório. (...)” (TJGO, Apelação 0207151-97.2013.8.09.0051, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, DJe de 02/03/2018).

Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequada na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes, respectivamente.

Por fim, considerando que a interposição do apelo ocorreu na vigência do atual estatuto processual, impende fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo trabalho adicional desempenhado na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.

Logo, levando-se em conta os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC e a disposição do § 11 do mesmo dispositivo, majoro os honorários advocatícios em 3% (cinco por cento), que somados à condenação imposta ao apelante (10% - dez por cento), totalizando a verba honorária em 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença na integra.

Ademais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para o total de 13% (treze por cento) do valor da condenação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023